Tribunal: TCU
Processo: 019.791/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6230/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.791/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Teresa Dias da Costa (XXX.484.801-XX); Anderson Antonio da Motta (XXX.166.418-XX); Cicero Umbelino dos Santos (XXX.022.755-XX); Ivan Benicio de Abreu (XXX.639.506-XX); Jose Humberto Teixeira de Souza (XXX.717.530-XX); Manoel Augusto da Costa Vianna (XXX.000.690-XX); Manoel de Oliveira (XXX.394.501-XX); Thadeu Soares (XXX.509.688-XX); Waldemar Pires Dantas (XXX.654.391-XX); Wilson Roberto da Silva (XXX.147.004-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.